Tribunal: CARF
Processo: 10711.722772/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2008, 15/04/2008, 07/05/2008, 09/05/2008, 12/05/2008, 09/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2008, 15/04/2008, 07/05/2008, 09/05/2008, 12/05/2008, 09/06/2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre veículos ou cargas transportadas procedentes do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/04/2008, 15/04/2008, 07/05/2008, 09/05/2008, 12/05/2008, 09/06/2008
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722772/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.616 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2008, 15/04/2008, 07/05/2008, 09/05/2008,
12/05/2008, 09/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2008, 15/04/2008, 07/05/2008, 09/05/2008,
12/05/2008, 09/06/2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre veículos ou cargas transportadas
procedentes do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa
regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei
n 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/04/2008, 15/04/2008, 07/05/2008, 09/05/2008,
12/05/2008, 09/06/2008
MULTA.
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722772/2013-66
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marque
d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação de informação tempestiva sobre veículo e/ ou carga
transportada.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação das cargas referentes aos Conhecimentos Eletrônicos
discriminados no Anexo I na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Intimada do auto de infração, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
Os prazos previstos na IN RFB no 800/2007 somente são aplicáveis a partir de abril de
2009;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

Não é aplicável o prazo para a prestação de informações previstas na IN RFB no
800/2007;
A multa é desproporcional em relação à infração ora imputada à contribuinte.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, conforme acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma,
alegando, em síntese: 1) a nulidade do lançamento, sob o argumento de equívoco jurídico na sua
fundamentação pelo fato de afrontar a legislação aplicável ao caso concreto, uma vez que a
autuação decorreu de suposto registro extemporâneo de Conhecimentos de Embarque no
Siscomex Carga, porém tal conclusão é equivocada; e, 2) no mérito: discorreu longamente sobre:
a) a inaplicabilidade do artigo 22 da IN RFB no 800/2007; b) a natureza jurídica da obrigação de
registro no Siscomex Carga; c) a denúncia espontânea; d) a inexistência de dano ao Erário ou
prejuízo ao controle aduaneiro; e, e) violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, concluindo, ao final que, no presente caso, não se aplica o disposto naquele
artigo; o registro das informações foi iniciado com a inclusão do CE Master; todas as demais
informações foram também prestadas posteriormente; o disposto no artigo 22 somente se aplica a
partir de 1o/04/2009, conforme consta do artigo 50; a obrigação de prestar informações no
Siscomex-Carga não é tributária e sim administrativa; em nada tem a ver com arrecadação ou
fiscalização de tributos, mas sim com a atividade aduaneira; no presente caso, ocorreu a
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, tendo em vista que as informações,
ainda que prestadas a destempo, ocorreram antes da lavratura do auto de infração; não houve
prejuízos ao patrimônio público nem ao controle aduaneiro; e, a exigência da multa, no valor de
R$5.000,00 por Conhecimento registrado a destempo infringiu os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração (lançamento)
A suscitada nulidade sob o argumento de equívoco jurídico, pelo fato de o
lançamento ter afrontado a legislação aplicável ao caso concreto, não tem amparo legal.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações externas de pessoas
jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias e
acessórias, por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo
de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CNT e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração
estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a prestação de informações, a
destempo, sobre veículos e/ ou cargas provenientes do exterior, na forma e prazo estabelecidos
pela RFB, constitui infração à legislação aduaneira e sujeita o agente de carga à multa
regulamentar nos termos do inciso IV, alínea “e” do art. 107, do Decreto-lei no 37/66, c/c o artigo
37, deste mesmo decreto, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do
Auto de Infração.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar
O lançamento da multa regulamentar e, consequentemente, da sua exigência, teve
como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Já a IN RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado
da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala.
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.(grifo
não original)
No período, objeto do lançamento em discussão, ano calendário de 2008, os
prazos citados estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em
exame, os contribuintes estiveram obrigados a informar as cargas transportadas em momento
anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifo não original)
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente prestou a destempo
as informações sobre os veículos e cargas procedentes do exterior, referentes aos conhecimentos
CE-Mercante, discriminados na PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS parte
integrante do Auto de Infração.
Consta literalmente daquela descrição:
A empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica sob o n° 03.094.658/0001-06, conforme tela do sistema CNPJ
constante no Anexo I, às fls. 21, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se
verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 22 (Anexo I), deixou de prestar as
informações de sua responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, referentes à inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados - CEs-
Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 23 a 24 do presente
Auto de Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente,
tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO
DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada
caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados
relativos a estes conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do
sistema Siscomex Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 25 a 73, aos Manifestos de
Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto do Rio de Janeiro/RJ
(colunas 8, 9 e 10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls. 74 a 80. Em todos os
casos listados, o Conhecimento Genérico - Máster - (coluna 3) relativo a cada CE
Mercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve como porto de destino o
Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no porto
de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que constam nos
extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para que a empresa
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, na qualidade de transportadora,
procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos eletrônicos filhotes de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado com o art. 50 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as informações
referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões dos conhecimentos
filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas folhas iniciais dos extratos
dos conhecimentos no Anexo II, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas.
Todos os dados mencionados foram obtidos em consultas específicas nos sistemas
Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado
(coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12, que por sua vez são
posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9 e 10, restando
portanto INTEMPESTIVA a informação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A “PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS” na qual estão
discriminados: 1) os dados da carga; os conhecimentos; os manifestos; e, as escalas; e, 2) as
ocorrências: inclusão fora do prazo; e, a multa, integra o auto de infração.
Segundo o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do referido decreto-
lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da informação, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB. Assim, a multa é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos
cujas informações foram prestadas a destempo.
Esse também é o entendimento da RFB externado na Solução de Consulta Cosit no
02, de 4/02/2016, cuja ementa assim dispõe:
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Dessa forma, correta a exigência do crédito tributário lançado e exigido, a titulo
de multa regulamentar, nos termos do 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano ao Erário, a entrega
intempestiva das informações, por si só, já o provoca; além disto, a intempestividade configura
embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
2.2) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
2.3) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa pela
informação intempestiva para cada Conhecimento de Transporte tiveram como fundamento o
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003.
No presente caso, conforme já demonstrado ocorreram 49 (quarenta e nove)
infrações pelo fato de a recorrente não ter prestado, tempestivamente, informações sobre os
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722772/2013-66

Conhecimentos Eletrônicos de cargas, discriminados na “PLANILHA DE CONHECIMENTOS
ELETRÔNICOS”, parte integrante do auto de infração, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
o que a sujeitou à multa regulamentar prevista no inciso IV, alínea “e” do artigo 107, do Decreto-
lei no 37/66, citados e transcritos anteriormente.
A anulação e/ ou a redução do valor da multa aplicada, sob o fundamento de
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade daquele decreto-lei.
A análise e julgamento de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF constituem matéria sumulada, nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital